Tribunal: TJDFT
Processo: 0009672-90.2015.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÕES INEXISTENTES. Reexame DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Vícios inexistentes.

2. Em embargos de declaração, não se admite o reexame dos fundamentos do acórdão.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.